Tribunal: TJSP
Processo: 0018870-33.2009.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018870-33.2009.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GIUSEPPE FERREIRA DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018870-33.2009.8.26.0405 -Voto no 37.565
2
VOTO No: 37.565
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0018870-33.2009.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO BACCARAT FILHO
APELANTE: INSS
APELADO: GIUSEPPE FERREIRA DA COSTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810)

Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 57/58, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação de cobrança proposta por Giuseppe Ferreira da Costa,
condenando o INSS a pagar-lhe a quantia de R$ 24.966,72, com correção
monetária desde a data da estimação da dívida (05/06/2009
fls. 18/22),
observados os índices aplicáveis à correção dos benefícios previdenciários, e
com juros legais de 12% ao ano desde a citação (03/07/2009 fls. 27), além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Esta Câmara, por votação unânime, negou provimento ao
recurso, com observação (fls. 86/89).
Interpostos recursos extraordinário e especial, a Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018870-33.2009.8.26.0405 -Voto no 37.565
3
monetária e aos juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator,
conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, os integrantes desta 16a
Câmara de Direito Público deliberaram conjuntamente alinhar os índices de
correção monetária às decisões dos tribunais superiores a respeito dessa
matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.492.221/PR (recurso repetitivo Tema no 905);
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso em apreço, considerou-se que o valor do débito já
está atualizado até 05/06/2009, incidindo a partir daí o critério acima apontado.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital